Tribunal: TJSP
Processo: 1007122-98.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INDEMONSTRADOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA REQUERENTE - PRESCINDÍVEL PRÉVIO PEDIDO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INDEMONSTRADOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA REQUERENTE - PRESCINDÍVEL PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007122-
98.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007122-98.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/7
VOTO No 47327 (Processo Digital)
Apelação no 1007122-98.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Juiz sentenciante: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
-
SEGURO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
PELOS DANOS DECORRENTES DE SOBRECARGAS
ELÉTRICAS
-
RISCO
PROVEITO
-
LAUDOS
E
COMPROVANTES
DE
PAGAMENTO
DAS
INDENIZAÇÕES
ACOSTADOS
-
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
-
INDEMONSTRADOS
FATOS
EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO
DIREITO DA REQUERENTE - PRESCINDÍVEL PRÉVIO
PEDIDO ADMINISTRATIVO - AÇÃO PROCEDENTE -
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 395/396, julgando improcedente a ação, condenando
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, de relatório
adotado.
Nas razões recursais, a seguradora alega estar
demonstrado o nexo causal, comprovação de que os danos nos
equipamentos dos segurados decorreram de variação na rede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007122-98.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/7
elétrica, impossibilidade de preservação dos bens afetados,
desnecessidade de esgotamento da via administrativa, suficiência da
prova
técnica
apresentada,
ausência
de
excludente
de
responsabilidade da concessionária, incidência do CDC, pugna
provimento (fls. 398/456).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 457/458).
Regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 532/542).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera.
Trata-se de ação regressiva colimando indenização
paga pela autora a segurados por danos em equipamentos
decorrentes de sobrecarga de energia elétrica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007122-98.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/7
De proêmio, anote-se que a concessionária deve
garan-tir a correta prestação do serviço, responsabilizando-se
objetivamente por fa-lhas que inflijam prejuízos, consoante artigo 37, §
6o, da Constituição Federal.
No caso, a apelante comprovou a relação com os
segu-rados (dados das apólices de fls. 42, 57 e 69, com cobertura
para danos elétricos), as notificações dos sinistros (fls. 43, 58 e 70),
realização de ava-liações técnico-orçamentária por empresas
especializadas (fls. 45, 60 e 72/73)
as quais atestaram que os
danos decorreram de sobrecarga na re-de elétrica , e o pagamento
das indenizações securitárias (fls. 30, 63 e 79).
De fato, os documentos que instruíram a inicial
demonstram o nexo de causalidade, não sendo razoável exigir da
seguradora a preservação de todos os aparelhos e equipamentos
danificados pelos quais é acionada a indenizar.
Ressalte-se que a requerida não logrou êxito em
infirmar a idoneidade dos técnicos que avaliaram os objetos
avariados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007122-98.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/7
Assim, comprovado o nexo causal, sub-roga-se a
seguradora no direito do consumidor à reparação integral dos danos
incorridos, realizado o pagamento dos sinistros, consoante inciso VI
do art. 6o do CDC e artigo 786 do Código Civil, sendo, ainda,
irrelevante a inexistência de prévio pedido administrativo.
A respeito:
DANO
MATERIAL
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
REGRESSO
SECURITÁRIO
-
Preliminares
afastadas-
Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda
reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em
razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de prévio
pedido administrativo - Suficiência probatória dos laudos técnicos
do sinistro - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de
energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede,
nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários -
Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade
civil contratual - Critérios de correção do valor da indenização
bem fixados em primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000706-98.2019.8.26.0648; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 26/11/2019;
Data de Registro: 27/11/2019)
APELAÇÃO - Ação de ressarcimento - Regresso - Julgamento
antecipado - Possibilidade - Cerceamento de defesa não
caracterizado - Inépcia da inicial - Inocorrência - Inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007122-98.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/7
acompanhada dos documentos necessários para julgamento da
ação - Falta de interesse de agir - Não verificação -
Desnecessidade de pedido administrativo para a propositura da
ação - Seguradora que reembolsa segurados pelos danos
elétricos supostamente causados por falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia - Sentença de procedência -
Reconhecimento da ocorrência de prescrição trienal - Recurso
provido, embora por fundamento diverso.
(TJSP; Apelação Cível 1117336-09.2017.8.26.0100; Relator (a):
Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019;
Data de Registro: 19/11/2019)
Destarte, é de rigor a reforma da r. sentença,
julgando-se procedente a ação para condenar a ré a pagar à autora
os valores das indenizações pagas aos segurados, corrigidos pela
Tabela Prática do TJSP e com juros de mora de 1% a.m. dos
desembolsos, REsp 1.539.689/DF, arcando, ainda, com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro por
equidade em R$ 800,00, artigo 85, §§ 8o e 2o do CPC.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007122-98.2020.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/7
recurso, julgo procedente a ação para condenar a demandada a
pagar à seguradora a soma das indenizações pagas, atualizada pela
Tabela Prática do TJSP e com juros moratórios mensais de 1%,
ambos a partir dos desembolsos, arcando, ainda, com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 800,00.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator